Tribunal: TJES
Processo: 5009083-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009083-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: FABRICIO CARLOS MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de ação indenizatória ajuizada por Fabricio Carlos Martins em face do Estado do Espírito Santo e do Departamento Estadual de Transito do Espirito Santo (DETRAN/ES), por meio da qual afirma ser proprietário do veículo GM/CORSA HATCH MAXX, placa MRT 8013, que foi apreendido em 07 de abril de 2020 por estar com a documentação atrasada, sendo levado para o pátio central do DETRAN/ES, em Serra/ES. Sustenta que, devido a problemas pessoais, somente conseguiu quitar os débitos pendentes para retirar o veículo do pátio em 15 de março de 2023, tendo adimplido o valor total de R$ 15.424,64 (quinze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Todavia, alega que ao chegar no pátio para retirada do veículo, foi informado que o veículo não se encontrava no pátio” (sic). Assim, requer, em sede de tutela de urgência, “a suspensão do pagamento de IPVA 2023, Licenciamento do ano de 2023 e das demais vincendas” (sic) e, caso o veículo esteja circulando, a suspensão de eventuais infrações e multas. No mérito, pleiteia a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais equivalente ao valor do bem na tabela FIPE, na quantia de R$ 20.254,00 (vinte mil duzentos e cinquenta e quatro reais), com a consequente baixa definitiva do veículo, além de reparação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“EM FACE DO EXPOSTO: I - JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial para CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) a pagar ao Requerente FABRICIO CARLOS MARTINS: a) indenização por DANOS MATERIAIS, no valor total de R$ 20.254,00 (vinte mil duzentos e cinquenta e quatro reais), devendo tal crédito ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e b) indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo tal quantia ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. II – JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; III – RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão das questões processuais suscitadas, ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, anular a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta salientar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, a partir do momento em que o veículo é apreendido pelo Estado no exercício do seu Poder de Polícia, cabe a ele zelar pela guarda e conservação do bem, sob pena de responder pelos danos que daí decorrerem.

O leilão de um bem particular que estava sob sua guarda e custódia sem prévia comunicação do proprietário realmente constitui falha no dever de vigilância pelo Departamento de Trânsito, e, ao gerar danos ao administrado, acarreta-lhe o direito de ressarcimento pelos prejuízos.

Portanto, entendo que os danos gerados à parte recorrida realmente foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da parte recorrente. Motivo pelo qual, é devido o pagamento da indenização pelos danos ocasionados à recorrida.

No que tange aos danos materiais almejados, a indenização deve corresponder ao valor de mercado da motocicleta GM/CORSA HATCH MAXX, modelo 2008/2008, de acordo com a tabela FIPE juntada aos autos (Id 23932309).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)